Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001766-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUZENIRA DE ARRUDA - CPF: 304.445.431-04 (AGRAVADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Luzenira de Arruda. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais em benefício previdenciário da autora, vinculados a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), contrato n. 15364183, cuja contratação foi negada pela parte autora. Também foi fixada multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos vinculados a cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta mostra-se proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência pode ser deferida com base em prova sumária da verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, conforme o art. 300 do CPC. No caso, os extratos previdenciários juntados aos autos e a ausência de prova de contratação válida pelo banco evidenciam a plausibilidade do direito alegado.

4.

A natureza alimentar do benefício previdenciário da agravada, pessoa idosa com renda exclusiva da aposentadoria, configura o perigo de dano irreparável decorrente da continuidade dos descontos questionados.

5.

A ausência de documentação hábil por parte do banco para demonstrar a regularidade da contratação reforça a legitimidade da medida antecipatória deferida.

6.

A multa cominatória diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, está em conformidade com os arts. 536 e 537 do CPC, possuindo caráter coercitivo e proporcional à obrigação de não fazer imposta.

7.

A jurisprudência da Corte confirma a validade da imposição de astreintes para garantir a eficácia das decisões liminares, não se caracterizando excesso ou enriquecimento indevido, especialmente diante da possibilidade de cumprimento espontâneo pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é legítima quando presentes indícios de ausência de contratação válida e risco de dano irreparável.

2.

A multa cominatória fixada para garantir cumprimento de decisão liminar deve ser proporcional, mas suficiente para assegurar a eficácia da medida, não se caracterizando como excessiva quando observados os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 536, §1º, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.03.2021; TJMT, AI 1008706-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.08.2023; TJMT, AI 1017288-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Banco BMG S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
n. 1032713-82.2024.8.11.0003, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos mensais efetuados a título de pagamento mínimo de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da autora, fixando-se multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, o qual estabelece que a tutela de urgência somente pode ser concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.

Assegura que os descontos contestados são oriundos de contratação válida de cartão de crédito consignado, cujos débitos mensais são limitados ao valor mínimo da fatura e não comprometem significativamente a subsistência da agravada, de modo que não há lesão iminente ou irreparável a justificar a medida liminar concedida.

Alega que a decisão agravada foi proferida com base exclusivamente em afirmações unilaterais da parte autora, sem qualquer comprovação de fraude ou ausência de contratação, circunstância que, no seu entender, torna temerária a antecipação dos efeitos da tutela.

Defende que a cominação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) revela-se desproporcional e incompatível com a natureza da obrigação, configurando sanção excessiva que pode conduzir a enriquecimento sem causa da parte adversa, especialmente diante da inexistência de prazo razoável para o cumprimento da medida.

Aponta que a instituição financeira foi intimada da decisão apenas após o envio da folha de pagamento à fonte pagadora, relativa ao mês subsequente, impossibilitando o cumprimento imediato da ordem judicial, que depende, inclusive, de comunicação com o órgão previdenciário responsável pelos repasses.

Sustenta que a obrigação imposta refere-se a obrigação de não fazer, cujo eventual descumprimento não se verifica com o mero decurso do tempo, mas apenas com a efetivação de novo desconto, razão pela qual não se justifica a incidência diária da multa antes da ocorrência de qualquer débito.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, em especial no tocante à aplicação da multa diária, e, ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja integralmente cassada a tutela antecipada deferida.

Subsidiariamente, pleiteia a modificação da decisão para que seja estabelecido prazo mínimo de 30 dias para cumprimento, além da redução da multa para valor mais condizente com a realidade dos autos, com limitação de sua incidência a um único evento mensal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 265436760).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 271053861).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Banco BMG S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
n. 1032713-82.2024.8.11.0003, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos mensais efetuados a título de pagamento mínimo de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da autora, fixando-se multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Confere-se do caderno processual que a Agravada, Luzenira de Arruda, ajuizou a sobredita ação, com o objetivo de obter a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de "cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)", vinculados ao contrato n.º 15364183, cuja existência afirma desconhecer. Alega que jamais firmou contrato com a instituição financeira ré para tal modalidade de crédito, tampouco autorizou a utilização de sua margem consignável, sustentando, assim, a inexistência de vínculo contratual e a prática abusiva por parte do banco, que estaria efetuando cobranças indevidas sem o seu consentimento.

Em decisão inicial, o Juízo de Primeira Instância deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o réu se abstivesse de efetuar os descontos mensais vinculados ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), de n.º 15364183, no benefício previdenciário da parte autora, ora Agravada, fixando multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Veja-se:

“[...] De outro turno, a autora pleiteia a outorga de tutela antecipada visando obter a suspensão dos descontos que o banco réu vem efetuando em sua aposentadoria, sob a alegação de que jamais firmou qualquer contrato para aquisição de empréstimo junto à empresa demandada, especificamente no tocante ao RMC.

Alega, ainda, a requerente que o objeto da lide é referente a desconto mensal de RMC vinculado ao contrato de n° 15364183, efetuado pelo banco requerido.

O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame a demandante alega jamais ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou serviços junto à empresa demandada, sendo que nas prestações referentes a desconto de RMC vinculado ao banco requerido, houve imprudência e negligência da instituição financeira, uma vez que deixou de tomar as cautelas necessárias para a contratação aqui discutida.

É necessário ressaltar que a demandante trouxe aos autos o histórico de consignações e detalhamento de crédito de seu benefício previdenciário, comprovando os descontos efetuados em sua aposentadoria.

Ante as ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito.

Ex positis
, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto mensal de RMC vinculado ao contrato de n° 15364183, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto objeto da lide no benefício da autora. [...]”.

A antecipação dos efeitos da tutela, concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau, fundamentou-se no preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão recorrida concedeu tutela de urgência para suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada, sob o fundamento de que há elementos que indicam a possível inexistência de contratação válida para a cobrança do chamado Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Para tanto, a Magistrada fundamentou sua decisão na documentação acostada aos autos, especialmente nos extratos previdenciários apresentados pela Autora, e entendeu que os referidos documentos indicam a ocorrência de descontos mensais cuja origem contratual não estaria devidamente comprovada.

O perigo de dano irreparável, por sua vez, decorre da natureza alimentar do benefício da Recorrida, que, sendo pessoa idosa e com renda exclusivamente oriunda da previdência social, experimenta grave impacto financeiro com a manutenção de tais descontos, configurando-se, assim, a urgência da medida.

A alegação do Recorrente de que a decisão recorrida foi concedida sem provas robustas não se sustenta.

Como se sabe, a concessão de tutela de urgência não exige prova exauriente, mas sim indícios sólidos de verossimilhança do direito alegado. No caso concreto, a ausência de apresentação de documentos hábeis pelo próprio banco a demonstrar a regularidade da contratação reforça a plausibilidade da tese autoral.

Sendo assim, a decisão de Primeiro Grau não se mostra arbitrária ou desprovida de fundamentação, mas sim amparada nos elementos probatórios disponíveis, os quais foram considerados suficientes pela Magistrada para o deferimento da tutela.

Ademais, o Agravante defende que eventual erro na contratação deve ser apurado durante a instrução probatória, e que não há risco iminente ou irreparável que justifique a concessão da tutela. No entanto, tal argumento desconsidera a função protetiva da tutela de urgência, que visa evitar prejuízos graves ao jurisdicionado antes do provimento final da demanda.

A manutenção dos descontos até o término do processo poderia comprometer a subsistência da Agravada, que depende integralmente de sua renda previdenciária para custear despesas básicas. Dessa forma, aguardar a tramitação regular da ação para só então decidir sobre a suspensão dos descontos poderia gerar inegável prejuízo, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão impugnada.

Confere-se, outrossim, que a decisão de primeiro grau observou os parâmetros legais previstos no artigo 300 do CPC, e fixou a multa cominatória em valor adequado, considerando o caráter coercitivo da medida para assegurar o cumprimento da decisão judicial, em conformidade com o artigo 536, § 1º, do CPC, que dispõe que “
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, impor multa para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

Como se vê, os argumentos apresentados pelo Agravante, relacionados à desproporcionalidade da multa e à sua periodicidade, não demonstram, de maneira convincente, o vício alegado, notadamente porque, para que se alcance o valor máximo, o recorrente deve descumprir a decisão em mais de 20 (vinte) dias, o que não se admite, e por isso a imposição da multa, porquanto as
astreintes
visam justamente coibir que a parte não cumpra o estabelecido.

Veja-se que o valor da multa foi fixado dentro dos parâmetros legais e visa garantir o cumprimento da medida liminar deferida na ação de base, não havendo indícios de que o seu montante seja inadequado ou excessivo.

Nesse sentido, é importante destacar que o valor fixado para a multa (R$ 500,00 – quinhentos reais diários) não pode ser considerado desproporcional, uma vez que se destina a assegurar o cumprimento da medida antecipada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que "
a multa deve ser eficaz e suficiente para garantir o cumprimento da obrigação, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa do beneficiário
". (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Com efeito, a multa cominatória possui caráter meramente coercitivo, aplicável apenas em caso de descumprimento da ordem judicial. Assim, se a decisão for cumprida pelo Agravante, a multa não será exigida.

Além disso, o valor máximo estipulado para a multa – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – só será alcançado se houver resistência contínua ao cumprimento da decisão. A multa, portanto, é gradativa e proporcional ao tempo de descumprimento, configurando-se como mecanismo necessário para evitar a violação do direito da parte agravada.

Logo, não há risco iminente de dano ao Recorrente, uma vez que a obrigação se limita à execução de ato já determinado pelo juízo de origem.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Agravante possui o dever legal de cumprir a ordem judicial, de modo que a imposição de multa apenas se concretiza diante de eventual descumprimento. Se a decisão liminar for regularmente atendida, não haverá incidência da multa cominatória, reforçando que o ônus é imputado somente diante de conduta omissiva ou de resistência à execução da medida.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido. (N.U 1008706-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes ao suposto contrato de cartão de crédito consignado.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 1017288-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Dessa feita, considerando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a fundamentação jurídica adequada que embasou a decisão de Primeiro Grau, inexiste qualquer desacerto na determinação de suspensão dos descontos mensais vinculados ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), de n. 15364183, no benefício previdenciário da parte autora, ora Agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco BMG S/A
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025